Tribunal: STF
Processo: RHC 130270
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou, por analogia, os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à não admissão do habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional, não conhecendo do writ porque substitutivo do recurso especial. 



     2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.



     3. A intimação para a sessão de julgamento da apelação em nome de advogado regularmente constituído, com poderes para tanto, diante de requerimento para que todos os patronos dela constassem, notadamente o causídico não incluído, não conduz à decretação de nulidade do feito, ausente pedido de sustentação oral e não arguido vício seja nos embargos de declaração, seja nos recursos especial e extraordinário manejados na ação penal. Precedentes. 



    4. Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedente.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.